Tribunal: TJBA
Processo: 8079573-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079573-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRA. DESABASTECIMENTO. PERÍODO PROLONGADO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados pela autora, cuja causa de pedir é o alegado desabastecimento de água por período superior a 10 dias, em cenário de pandemia (covid-19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se restou comprovado o desabastecimento de água na residência da autora; e (iii) se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há cerceamento de defesa quando oportunizada ampla produção probatória, revelando-se suficientes os elementos constantes nos autos para o julgamento da causa.

4 - A falha na prestação do serviço de fornecimento de água restou comprovada. A consumidora juntou documentos comprobatórios suficientes, inclusive protocolo de requerimento de carro pipa no período, além de diversas matérias jornalísticas noticiando o desabastecimento de água na região mesmo após a conclusão da obra realizada, não se desincumbindo a parte ré do ônus da prova que lhe competia, certo que, diante da prova acostada, o histórico de consumo, notadamente quando realizado por estimativa, não é meio hábil para afastar tal conclusão.

5 - A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral in re ipsa, sendo agravada pela ocorrência em pleno cenário de pandemia, quando medidas de higiene eram ainda mais essenciais.

6 - Embora a Lei 11.445/2007 permita interrupção do serviço em situações de emergência e para reparos, tal permissivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público essencial, não justificando desabastecimento por período prolongado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Lei 11.445/2007, art. 40, I, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80815410320208050001, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021; TJ-BA - APL: 80009905020228050103, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024; TJ-BA - APL: 80328938920208050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079573-98.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ANDREA MENEZES SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça